Tribunal: TJMT
Processo: 1002349-03.2021.8.11.0046
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002349-03.2021.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO APARECIDO SOARES - CPF: 849.579.051-34 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento parcial do recurso.

Recurso Inominado
n. 1002349-03.2021.8.11.0046

Recorrente(s):
Município de Comodoro

Recorrido(s):
Joao Aparecido Soares e Estado de Mato Grosso

Juiz de Direito Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento
: 15/06/2023

Ordem na pauta: 19

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
SAÚDE PÚBLICA – AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DISCUSSÃO ACERCA DO ENTE RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO – TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – OBSERVÂNCIA DA MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1366243 (TEMA 1234 DO STF) – RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sob a égide do Tema 793/STF, revela-se que, ainda que o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja solidariamente incumbido à União, ao Distrito Federal, aos Estados e aos Municípios, demandados estes entes em litisconsórcio, imperioso se faz que o cumprimento da obrigação se dirija, sempre que possível, ao ente federativo que, de acordo com o sistema de repartição de competências internas do SUS, ostenta a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento de saúde reclamado.

Uma vez sendo o tratamento classificado como de média ou alta complexidade, neste caso o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Comodoro, ante sentença que, julgando procedentes os pedidos iniciais, determinou que o ente municipal e o Estado de Mato Grosso providenciassem a realização do procedimento cirúrgico de Hernioplastia Inguinal/Crural, em favor do autor.

O recorrente defende seja o cumprimento da obrigação direcionado prioritariamente pelo Estado de Mato Grosso, fundado no Tema no 793 do STF, em razão da observância das teses de divisão de competência em matéria de saúde no âmbito do SUS.

Sustenta que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição e competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Contrarrazões em id. 164763730.

Parecer do Ministério Público no ID. 16526176, manifestando pelo provimento parcial do recurso, a fim de especificar o cumprimento do
decisum
“de cada ente federativo dentro das suas respectivas responsabilidades, mantendo-se o remanescente.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

O ente municipal defende que o fornecimento do tratamento de saúde pleiteado é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, devido à divisão de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Extrai-se dos autos que o autor, portador de Vasculite Cutânea Autoimune Crônica, necessita urgentemente fazer Cirurgia De Hernioplastia Inguinal/Crural, conforme prescrição médica anexada nos autos.

Quanto à responsabilidade pelo atendimento da pretensão, recentemente
o Supremo Tribunal Federal concedeu medida cautelar no RE 1366243 (Tema 1234), em que restou fixado que, nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos
padronizados
,
“a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual”
.

Neste caso, o procedimento cirúrgico de
Hernioplastia Inguinal/Crural
é caracterizado como de
média e alta complexidade
, vide informações do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP):

Sabe-se que
“a responsabilidade dos entes da federação é repartida, em regra, da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade”

(TJ-MT, N.U. 00105991920138110015, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/03/2020).

Diante disso, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso,
sobretudo ante a superveniência da orientação do C. STF no Tema 1234.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO À POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – SÚMULA 421, DO STJ – INTERPRETAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 80/2014 – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CIRURGIA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA N.o 793 STF – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence nos termos da Súmula n.o 421, do Superior Tribunal de Justiça.

2. Com a implantação da Emenda Constitucional n.o 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, inclusive quando litiga contra ente diverso daquele a que se vincula, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

3. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

4. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

5. No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema n.o 793, cuja tese ficou assim ementada: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

6. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1000207-12.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Destarte, impõe-se a reforma da sentença recorrida, a fim de direcionar a obrigação nela imposta ao ente federativo competente que, no caso concreto, é o Estado de Mato Grosso.

Com essas considerações,
conheço
do

presente recurso

e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando em parte a sentença recorrida para
julgar improcedentes os pedidos inicias em relação ao Município de Comodoro,
nos termos do art. 487, I, do CPC, a fim de
direcionar o cumprimento da obrigação reconhecida ao corréu Estado de Mato Grosso
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023